Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730618-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO PACIENTE: FELICIANO ANTONIO RODRIGUES NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente FELICIANO ANTONIO RODRIGUES NETO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 07/06/2024, em razão de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da medida cautelar no 0709545-44.2024.8.07.0001, e posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva sob a imputação dos crimes de tráfico de entorpecentes, estando a decisão fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade do crime. Sustenta que impetrou o Habeas Corpus no 0724934-72.2024.8.07.0000, cuja ordem foi denegada sob o fundamento que havia indícios de organização criminosa. Contudo, na denúncia apresentada pelo MP em 15/07/2024 não consta o referido crime, por entender a acusação que não restou configurada a existência de organização criminosa. Por essa razão, a Defesa requereu ao juízo a quo a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido. Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, não havendo indícios que vá reiterar na prática delituosa. Acrescenta a inexistência de riscos à aplicação da lei penal, bem como do periculum in libertatis, e suscita a incidência dos princípios da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer e a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade e autoria, como se verifica a seguir (ID. 62002279 - Pág. 2): Sob outro foco, a Defesa do acusado requer a revogação da prisão preventiva. No atual estágio processo, se parte da premissa de que estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade para o decreto prisional. Primeiro, porque se trata de crime apenado com reclusão e superior a quatro anos. Segundo, porque com a oferta e recebimento da denúncia, é ponto incontroverso a existência da materialidade do fato e dos indícios de autoria. Fixado esse cenário e partindo para a análise sobre a necessidade da prisão, entendo que existe risco às garantias legalmente previstas a justificar a manutenção da segregação corporal do acusado. Ora, embora primário, de bons antecedentes e com residência fixa, o réu, ao que os elementos sugerem, vinha se dedicando à difusão de substâncias entorpecentes há um bom tempo, havendo evidências de que vendia o produto proscrito pelo menos desde os anos 2014/2015. Além disso, o acusado utilizava o desenvolvimento de suas atividades profissionais para realizar a difusão das substâncias ilícitas, circunstâncias que evidenciam um concreto risco à garantia da ordem pública. O fato das suspeitas iniciais sugerirem eventual grupo ou organização criminosa, que até então não se configurou, não descaracteriza a certeza de que a liberdade do réu constitui fator de risco à garantia da ordem pública, especialmente diante as evidências de que o tráfico vinha sendo promovido aproximadamente há 10 (dez) anos. Isto posto, com suporte nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado. Na denúncia, os fatos foram assim narrados (ID. 204056659 – autos o 0722723-60.2024.8.07.0001): No dia 07 de junho de 2024, por volta de 06h00, na QNN 5, Conjunto A, Lote 8, Loja 1, na “Rouxinol Petshop e Veterinária”, Ceilândia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 05 (cinco) frascos de substância conhecida como cetamina, acondicionados em frasco ampola de vidro âmbar com capacidade para 10ml cada; com as inscrições em rótulo: Cetamin, Cloridrato de Cetamina 10%, uso veterinário, solução injetável, 10ml, Syntec; perfazendo o volume líquido de 50 ml (cinquenta mililitros)1; b) 02 (dois) frascos da mesma substância (cetamina), acondicionados em frasco ampola de vidro âmbar com capacidade para 10ml cada, com as inscrições em rótulo: Cetamin, Dopalen, analgésico geral injetável à base de Ketamina para uso em equínos, 10ml, Ceva; perfazendo o volume líquido de 7 ml (sete mililitros)2; c) 01 (um) frasco de cetamina, acondicionado em frasco ampola de vidro âmbar com capacidade para 10ml; inscrições em rótulo: Dopalen, analgésico geral injetável à base de Ketamina para uso em equinos, 10ml, Ceva; perfazendo o volume líquido de 10 ml (dez mililitros)3; e d) 02 (dois) frascos de cetamina, acondicionados em frascos ampolas de vidro âmbar com capacidade para 50ml cada; com as inscrições em rótulo: Cetamin, Cloridrato de Cetamina 10%, uso veterinário, solução injetável, 50ml, Syntec; perfazendo o volume líquido de 100 ml (cem mililitros)4. No mesmo contexto, porém desde os anos de 2014/2015, o denunciado, agindo igualmente de forma livre e consciente, ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (no caso, do tráfico de drogas). Agentes de polícia dirigiram-se ao estabelecimento comercial do denunciado, “Rouxinol Petshop e Veterinária”, situado na QNN 5, Conjunto A, Lote 8, Loja 1, Ceilândia/DF, visando cumprir Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (autos no 070954544.2024.8.07.0001). No referido local foram localizados 10 frascos-ampolas da substância cetamina (também conhecida como Ketamina ou Quetamina), que estavam oucltados dentro do forno da cozinha da clínica veterinária e na sala de banho e tosa de animais. Consta dos autos que a investigação teve início após a prisão em flagrante de João Luiz Chaves Couto, vulgo “Carioca”, no dia 19/01/2024, por tráfico de drogas (cetamina), após o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1a Vara de Entorpecentes, nos autos no 0700471-63.2024.8.07.0001. Analisando o aparelho celular apreendido em posse do citado investigado, foram encontrados diversos arquivos (fotos e vídeos) e diálogos que comprovaram seu envolvimento no tráfico de drogas (de cetamina). A análise dos diálogos possibilitou a identificação de um grupo criminoso responsável por fornecer Cetamina, vendida comercialmente como Ketalar e Cetamin, entre outros, para usuários dessa droga. Durante a investigação foi constatado que o grupo criminoso responsável por fornecer a substância controlada para o investigado João Luiz era comandado pelo denunciado Feliciano Antônio, médico veterinário e proprietário de uma empresa cuja atividade principal é o comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, chamado de Rouxinol Petshop e Veterinária, fato que facilitava o acesso do grupo criminoso à substância controlada, já que é de uso veterinário. Apurou-se que várias conversas encontradas no aparelho analisado demonstraram que o denunciado fornecida e vendia cetamina para usuários de forma reiterada e desde longa data. O denunciado chegou a criar uma lista de transmissão no aplicativo WhatsApp para avisar usuários (seus clientes) a chegada da substância controlada, horário de entregas e orientações e avisos gerais a serem seguidos pelos interessados em adquirir Cetamina, que chamavam de “ração”. Em face da situação narrada foi representada e deferida a interceptação telefônica e telemática dos terminais utilizados pelos investigados e expedição dos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos nos imóveis vinculados ao denunciado. Apurou-se também que o denunciado utilizava a conta bancária de sua mãe, Romilda de Fátima Amaral Rodrigues, para ocultar a origem ilícita dos valores provenientes do tráfico de drogas. Com essa prática, o denunciado intentava dissimular a origem e propriedade dos recursos financeiros oriundos do tráfico, dificultando a rastreabilidade e a ação das autoridades. Com tal comportamento, o denunciado FELICIANO ANTÔNIO RODRIGUES NETO está incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 1o da Lei no 9.613/1998. [...] Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. As razões de decidir do Habeas Corpus no 0724934-72.2024.8.07.0000 foram baseadas na existência do delito, nos indícios de autoria, na quantidade de droga apreendida, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. A suposta existência de organização criminosa foi um desdobramento importante da linha de raciocínio exposta do referido writ, mas não foi o único fundamento para a denegação da ordem. Portanto, o fato de o crime de organização criminosa não ter sido incluído na denúncia não conduz à conclusão que a prisão preventiva deva ser revogada, especialmente quando estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP. As penas máximas dos crimes de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro imputados ao paciente são superiores a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que manteve a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 25 de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.